Tribunal: TJSP
Processo: 1047128-61.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE GRAVAME QUANTO AO RECURSO DA AUTORA, CONSIDERADO QUE A R. SENTENÇA ATENDEU INTEGRALMENTE O QUE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DO RECURSO DO RÉU. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE GRAVAME QUANTO AO RECURSO DA AUTORA, CONSIDERADO QUE A R. SENTENÇA ATENDEU INTEGRALMENTE O QUE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL. PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL DO RECURSO DO RÉU. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADA. BANCO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA - ART. 373, II, CPC. TEMA REPETITIVO 1.061 DO E. STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR DESPROPORCIONAL E DEVE SER AJUSTADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 5.000,00, SEGUINDO ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA C. 14a CÂMARA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA.